Tribunal: TJMT
Processo: 1027085-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027085-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MARCIO BATISTA ALVES - CPF: 813.871.641-04 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027085-87.2025.811.0041

AGRAVANTE: MÁRCIO BATISTA ALVES

AGRAVADA: BANCO C6 CONSIGNADOS S/A e OUTROS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO BATISTA ALVES contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1023144-57.2024.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S/A. O agravante alega que, após portabilidade de contrato de empréstimo consignado para outra instituição, os descontos no seu benefício previdenciário (BPC) estariam sendo realizados em duplicidade, comprometendo cerca de 50% de sua única fonte de renda e prejudicando seu tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, para justificar a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante de suposta cobrança em duplicidade após portabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada de forma inequívoca, pois a alegação de quitação do contrato anterior e posterior portabilidade requer análise documental aprofundada e contraditório, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A inexistência de perigo de dano atual e iminente (
periculum in mora
) também afasta a concessão da medida, uma vez que o próprio agravante afirma que os descontos alegadamente indevidos ocorrem há mais de um ano, sem que tenha adotado providências judiciais no período, revelando demora injustificada e ausência de urgência.

A jurisprudência desta Corte reconhece que não se configura situação de urgência quando o autor permanece inerte por longo período mesmo diante de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário.

A medida pleiteada, além disso, esgota o objeto da lide e se confunde com o mérito da ação, o que inviabiliza sua apreciação sem o devido contraditório e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia envolve necessidade de dilação probatória sobre portabilidade e eventual quitação contratual.

A ausência de perigo de dano atual e iminente, caracterizada pela demora injustificada na propositura da ação, afasta a urgência necessária para concessão da medida.

Medidas que esgotam o objeto da demanda não devem ser deferidas sem contraditório e análise probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030076-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 26.01.2025; TJMT, AI no 1018281-04.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023, DJE 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027085-87.2025.811.0041

AGRAVANTE: MÁRCIO BATISTA ALVES

AGRAVADA: BANCO C6 CONSIGNADOS S/A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MÁRCIO BATISTA ALVES
, inconformado com a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1023144-57.2024.8.11.0003
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora tenha contratado empréstimo com o Banco C6 Consignado, o contrato foi posteriormente cedido ao Banco Santander e, em seguida, portado para o Banco Bradesco, de modo que estaria quitado, no entanto, alega que os descontos continuam sendo realizados indevidamente pelo C6, ao mesmo tempo em que as parcelas do novo contrato são debitadas pelo Bradesco, configurando cobrança em duplicidade.

Afirma que os descontos comprometem cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor do BPC (Benefício de Prestação Continuada), sua única fonte de renda, prejudicando seu tratamento médico por falta de recursos para adquirir medicamentos.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para suspender os descontos realizados pelo BANCO C6 CONSIGNADOS S/A até o julgamento do mérito.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz jus benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 306931899.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 306831899.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no id. 272521887.

O BANCO C6 CONSIGNADO S/A apresentou contrarrazões no id. 312974866.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MÁRCIO BATISTA ALVES
, inconformado com a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1023144-57.2024.8.11.0003
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano (
periculum in mora
), além de ressaltar que o acolhimento da medida pretendida implicaria o esgotamento do objeto da lide, configurando prejulgamento da controvérsia.

Destacou ainda o Juízo de origem que a matéria veiculada na exordial demanda dilação probatória e submissão ao contraditório, sendo incabível, portanto, a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, sobretudo diante da ausência de elementos capazes de evidenciar, de plano, a plausibilidade do direito invocado.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a complexidade da matéria em exame, que envolve apuração de fatos controvertidos e apreciação de documentos técnicos, afasta a cognição sumária necessária à antecipação dos efeitos da tutela.

Assim sendo, entendo que os autos merecem a devida dilação probatória contida no processo de conhecimento, com o contraditório e a ampla defesa, a fim de apurar possível fraude na assinatura, e demais teses recursais.

A jurisprudência corrobora:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. A agravante alegou fraude em contrato de empréstimo consignado, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a suspensão liminar dos descontos realizados em benefício previdenciário. III. Razões de decidir A análise dos autos demonstra que a probabilidade do direito não está suficientemente evidenciada, haja vista a existência de contrato firmado com reconhecimento facial e documentos pessoais do autor, demandando maior dilação probatória. A ausência de prova inequívoca quanto à alegada fraude impede, em sede de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência pretendida. O perigo de irreversibilidade da medida reforça a necessidade de exame aprofundado durante a instrução processual. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória sobre a alegada fraude.”. (N.U 1030076-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1018281-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Outrossim, a tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a concomitante
presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se encontra demonstrado. Com propriedade destacou a decisão liminar deste recurso, ao assentar que:

“Isso porque o próprio agravante afirma que os alegados descontos indevidos se iniciaram em fevereiro de 2024 e
perduram há mais de 16 (dezesseis) meses
, período em que se manteve inerte quanto à propositura da ação e o requerimento da tutela de urgência.

Ora, se o alegado comprometimento da renda com descontos indevidos se estende por mais de um ano sem que tenha sido adotada providência judicial eficaz nesse lapso, não se pode afirmar, com a urgência exigida, que há risco atual e iminente de dano irreparável.

Com efeito, a demora injustificada para pleitear tutela provisória descaracteriza o periculum in mora.”

Ao arremate, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da configuração
do periculum in mora
, bem como considerando a necessidade de dilação probatória para elucidar a controvérsia instaurada, não há como se deferir a tutela de urgência pretendida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025